Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015039-76.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO), LUCIANA DIAS RONDON - CPF: 362.442.281-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO – RECONSIDERAÇÃO -

CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -

EXONERAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM 2o LUGAR — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO

–

SEGURANÇA CONCEDIDA.

A expectativa de posse se concretiza, contudo, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse ou, ainda, quando há exoneração de servidores ocupantes de mesmo cargo, hipóteses em que se impõe a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015039-76.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

LUCIANA DIAS RONDON

IMPETRADOS:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado por
Luciana Dias Rondon
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Santo Antônio do Leverger.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, que previa a existência de 3 (três) vagas, para o município de Santo Antônio do Leverger, do qual restou classificada em 4o lugar.

Argumenta que, após a realização do certame e da convocação dos 3 (três) candidatos aprovados, o Sr. Jorge Lucas Marcelo dos Santos, aprovado na terceira colocação, pugnou pela desistência do cargo, portanto passou-se a ocupar o 3o lugar, ou seja, dentro das vagas ofertadas no certame para o cargo pleiteado.

Afirma que, a efetiva nomeação da Impetrante nas circunstâncias acima mencionadas, não passaria de mera expectativa de direito, todavia, não fosse as contratações precárias, para exercerem a mesma função da Impetrante, estando, portanto, tais profissionais ocupando precariamente o lugar dos candidatos aprovados e/ou classificados em concurso público, evidenciando a existência de vagas e a necessidade do serviço.

Assevera que, tal fato caracteriza verdadeira preterição à ordem classificatória do certame, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 8646534; todavia, a Impetrante pugnou pela reconsideração da decisão. Esta Relatora reconsiderou a decisão para conceder a liminar vindicada, conforme ID n. 33528476.

Nas informações apresentadas (ID n. 21104478
)
, o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 23266490, opina pela denegação da ordem mandamental

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2021

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Luciana Dias Rondon
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante restou classificada em 4o lugar para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, que previa a existência de 3 (três) vagas, para o município de Santo Antônio do Leverger, conforme se verifica do ID n. 28795992.

Verifica-se que, de acordo com o documento denominado “acompanhamento de nomeações de cargos efetivos”, foram nomeados para o mencionado cargo, os três primeiros colocados. No entanto, observa-se que o segundo colocado não tomou posse.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso no cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência de candidato aprovado na 2a colocação,
para o cargo pleiteado pelo Impetrante

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados, dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Desse modo, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2.
Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental
.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) [Destaquei]

Dessa forma,
o candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, havendo comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e de que existe, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações,
mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

In casu
, restou demonstrado que o candidato aprovado em 2o (segundo) lugar,
Sr. Jorge Lucas Marcelo dos Santos,

após ser nomeado pelo Ato Governamental no 24.890/2018, foi exonerado por não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 16
, § 6°, da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990
, uma vez que

consta dos autos ato de exoneração de n. 29.244/2018, publicado no Diário Oficial n. 27384, de 14-11-2018. (ID n. 28795991 – pág. 1)

Assim, com a vaga decorrente da exoneração do 2.o colocado que, não obstante nomeado, deixou de entrar em exercício (ID n. 28795991), deve ser convocado o próximo candidato na lista de classificados do certame – no caso, a Impetrante -, sendo arbitrária a negativa do Estado em lhe garantir a nomeação e posse.

Dessa forma, ocorreu a convolação da mera expectativa de direito da candidata classificada fora do número de vagas para direito líquido e certo à nomeação, tornando-se injustificável a recusa, uma vez que demonstrado o interesse da Administração Pública no preenchimento da vaga.

Logo, a exoneração de candidato classificado e convocados para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Além disso,

apesar da homologação do concurso ter ocorrido em

31 de janeiro de 2018

e o prazo de validade do certame ser de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, bem como ter ocorrido

a sua prorrogação por igual período,

conforme consulta realizada nesta data ao site da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso:
http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/9314436/0/IOMAT/Concurso/Seduc.pdf/69561d30-d87b-1499-5093-a3c95eb73b3d
, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da exoneração de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
VACÂNCIA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO
– DIREITO SUBJETIVO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não há falar em litispendência em face de processo já arquivado, que trata de fatos distintos do ora analisado. Conforme entendimento do STJ, “a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo.” (AgRg no REsp 1225356/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

(TJ-MT - MS: 10009355020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/3/2018)
. [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR – ART. 66 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MÉRITO – MERA EXPECTATIVA CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DE PREENCHIMENTO DA VAGA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO PATENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não havendo qualquer ingerência ou participação dos Secretários Impetrados, resta demonstrada a indicação errônea das aludidas autoridades acoimadas coatoras, sendo a nomeação do servidor ato de competência privativa do Governador do Estado, consoante previsto no art. 66 da Constituição Estadual.

2. Com a vaga decorrente da exoneração do 8.o colocado que, não obstante nomeado e empossado, deixou de entrar em exercício (id. 4590159), deve ser convocado o próximo candidato na lista de classificados do certame – no caso, a Impetrante -, sendo arbitrária a negativa do Estado em lhe garantir a nomeação e posse.

3.
Ocorreu a convolação da mera expectativa de direito da candidata classificada fora do número de vagas para direito líquido e certo à nomeação, tornando-se injustificável a recusa, uma vez que demonstrado o interesse da Administração Pública no preenchimento da vaga
.

4. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). 5. Segurança concedida.

(TJ-MT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: 10135668920188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 07/11/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2019). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO UNIVERSITÁRIO (ADVOGADO) – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – EXONERAÇÕES – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso.
A expectativa de posse se concretiza, contudo, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse ou, ainda, quando há exoneração de servidores ocupantes de mesmo cargo, hipóteses em que se impõe a concessão da ordem.

(TJ-MT - MS: 01542620320158110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/03/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/3/2016). [Destaquei]

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Por fim, no tocante ao pleito do Impetrado constante da petição inserida no ID n. 89199520, em que noticia o cumprimento da liminar deferida nos autos, razão pela qual,

pugna pela extinção do
mandamus,

não deve prosperar.

Isso porque,
o
cumprimento
da
liminar
deferida em sede de
mandado
de
segurança
não enseja a
extinção
do processo, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto da ação.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA ANÁLISE – GARANTIA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 5o, LXXVII DA CF/88 – ORDEM CONCEDIDA. O cumprimento da liminar requerida não é capaz de justificar a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a obrigação fora cumprida em razão da ordem judicial, sendo necessário seu provimento final. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. Configurada a demora na análise do procedimento administrativo, é de ser concedida a ordem, para que seja determinada à autoridade indigitada de coatara analise dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, por meio de decisão fundamentada, o requerimento administrativo.

(TJ-MT - MS: 10031064320188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2019). [Destaquei]

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação da Impetrante,
Luciana Dias Rondon,
no cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021